Tribunal: TJPA
Processo: 0811180-81.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0811180-81.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, extinguindo o processo sem resolução do mérito. A parte agravante sustenta que a decisão da Turma Recursal contrariou entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o prosseguimento da reclamação para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o ajuizamento de reclamação constitucional, com fundamento em jurisprudência do STJ, sem que tenha havido o prévio esgotamento das instâncias ordinárias.

(i) Verificar se o acórdão reclamado divergiu da jurisprudência consolidada do STJ quanto à aplicação da Tabela do DPVAT; e

(ii) Averiguar se a ausência de interposição de embargos de declaração para sanar omissão impede o conhecimento da reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação não preenche os requisitos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, pois não houve esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a agravante deixou de interpor embargos de declaração para suprir suposta omissão.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o manejo da reclamação constitucional pressupõe o esgotamento dos meios ordinários de impugnação, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno em Reclamação Constitucional, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado - Plenário Virtual, iniciada em às 14h do dia 05/06/2025 e encerrada às 14h do dia 12/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face da decisão monocrática (ID
6785043
) que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional, notadamente pela ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, não preenchendo os requisitos previstos no art. 988 do CPC/15.

Em suas razões (ID n.º
13060086
), a agravante s
ustenta que a pretensão deduzida na reclamação não cuida de omissão ou erro material, mas sim de contrariar entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 544 e REsp 1.303.038/RS), sendo desnecessária a interposição de embargos declaratórios. Aduz que a decisão da Turma Recursal é insuscetível de recurso especial e que a reclamação constitui o único meio hábil a preservar a jurisprudência dominante.

Requer o provimento do recurso para que prossiga a reclamação, com julgamento de mérito.

Instada a recolher o preparo recursal em dobro, a parte recorrente assim o fez (ID.

20474773
e ss).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a exordial da Reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ser manifestamente inadmissível.

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Isso porque a presente reclamação foi ajuizada com fundamento, de forma genérica, no art. 105, I, f, da Constituição Federal c/c Resolução STJ/GP N. 3, de 7/4/2016, todavia, não demonstrou ter observado o necessário esgotamento prévio de todas as instâncias ordinárias.

Em sua inicial (ID.
6698900
, pág. 3), a agravante se insurge em face do acórdão proferido pela Turma Recursal em sede de julgamento de recurso inominado que deixou de observar a “Tabela do DPVAT” na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

A agravante afirmou em sua exordial que o d. Acórdão reclamado ignorou a aplicação da “Tabela do DPVAT”, ao condenar a seguradora, isto é, foi omisso na sua aplicação ao fixar a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, todavia, não demonstrou nos autos que manejou o adequado recurso de Embargos de Declaração como forma de sanar a dita omissão nos moldes do art. 1.022, II, do CPC c/c o artigo 48 da Lei do Juizado.

Teria sido a referida omissão que ensejou suposta divergência entre o entendimento do d. acórdão reclamado e a correta jurisprudência sobre o tema. Sendo assim, tenho que o agravante não

exauriu as instância de origem, pois não utilizou de todos os recursos disponíveis na legislação processual civil para combatê-la.

Assim, conquanto a reclamação seja apresentada com fundamento no suposto descumprimento da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973 ou 1.036 do CPC/2015), a parte reclamante, ora agravante, não atentou para a previsão do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC de 2015 (grifo):

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)

§ 5º
É inadmissível a reclamação
: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou
especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias
. (GRIFOU-SE)

Neste sentido, a posição firmada no STJ, citando-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 105, I, "F", E ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015). CABIMENTO VINCULADO AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE CONCRETA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A admissibilidade da reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 vincula-se ao prévio esgotamento da instância ordinária, o que ocorre com o julgamento do agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º) interposto contra a decisão que inadmite o recurso especial, por considerar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento paradigmático do Superior Tribunal de Justiça proferido sob o regime especial, evento não ocorrido na presente hipótese, em que nem sequer houve manejo de recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na Rcl 37.883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 29/10/2019) – grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (ART. 988, § 5º, II, CPC/2015): INTERPRETAÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1. O manejo de Reclamações contra julgado que tenha decidido contrariamente ao entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973 ou 1.036 do CPC/2015) pressupõe o prévio esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).

2. Amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal (dentre eles: Rcl 24.259/DF, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 22/6/2016; Rcl 24.323/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/6/2016; Rcl 24.215 MC/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 9/6/2016; Rcl 23.476/DF, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/5/2016), a jurisprudência desta Corte vem entendendo que "a mera interposição dos recursos extraordinário e especial, por si só, não é o suficiente para a satisfação do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias previsto no inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015" (Ag. Reg. na Reclamação 23.476/MS, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 18/08/2016).

3. Para que ocorra o esgotamento das instâncias ordinárias na forma exigida pelo inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015, é necessário que o Tribunal de segundo grau tenha se manifestado sobre o tema em sede de juízo de retratação e que o recurso especial interposto naquele feito pelo Reclamante já tenha tido a sua admissibilidade examinada no segundo grau de jurisdição. Antes disso, o manejo da Reclamação é prematuro.

4. Refoge à lógica que rege o princípio da utilidade admitir-se o manejo prematuro de ação e/ou recurso que se volte contra julgado cuja reforma ainda pode ser obtida por outros meios que não a provocação de uma instância superior.

5. Ainda que o § 6º do art. 988 do CPC/2015 afirme, expressamente, que "A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação", a manifestação prévia em sede de juízo de admissibilidade do recurso especial/extraordinário posteriormente ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, V, "c", do CPC/2015, ainda é atribuição do Tribunal de segundo grau e, por isso, deve ser compreendida na interpretação do comando legal que demanda o esgotamento prévio das instâncias ordinárias para o manejo da Reclamação.

6. Precedentes desta Corte: Rcl 32.171/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 10/08/2016; Rcl 32.559/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/11/2016; Reclamação 33.043/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, de 13/02/2017; AgInt na Rcl 32.502/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 23/11/2016, DJe 01/12/2016.

7. Dita interpretação não põe em risco o primado da rápida tramitação das causas e da economia processual, mas apenas aplica a lei que, mesmo impondo requisitos (incisos I e II do § 5º do art. 988), já constitui avanço em relação à legislação anterior.

8. Situação em que a Reclamação foi ajuizada após a manifestação do Tribunal de Justiça em sede de juízo de retratação, mas antes que fosse realizado o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo Reclamante.

9. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(AgRg na Rcl 32.945/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017) – grifo nosso.

Sendo assim, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum
.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/06/2025